Tribunal: STF
Processo: ARE 1418505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em Embargos de declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Plenário, assim ementado:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    4. Embargos de declaração rejeitados .  



    2. A parte embargante reafirma os argumentos dos embargos declaratórios opostos anteriormente. Sustenta que “como já afirmado, o acórdão proferido na ADI nº 5.635 efetivamente reforçou, ainda que indiretamente, a tese do desrespeito à Súmula nº 544 desse STF, fundamento autônomo e suficiente do presente Recurso Extraordinário, que não foi considerado pela Corte no julgamento do Agravo Interno e dos primeiros Embargos de Declaração”.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.  



    5. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito do recurso extraordinário. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVOJULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃODAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃOCONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    7. Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente